Tribunal: TJMT
Processo: 1046700-08.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046700-08.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO INTERPOSTO POR BRADESCO SAÚDE S/A E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 26 DA LEF. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravos internos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela Bradesco Saúde S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da Fazenda Pública, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal após cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa antes da sentença de primeira instância, porém após a citação válida do executado, atrai a aplicação do artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais, que prevê extinção sem ônus para as partes; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais somente se aplica quando o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa ocorre antes da citação válida do executado ou da constituição de advogado para defesa, não se estendendo às hipóteses em que a parte executada já foi compelida a defender-se judicialmente.

4. O cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa após a citação válida não afasta a responsabilidade da Fazenda Pública pelos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, uma vez que o ajuizamento de execução posteriormente reconhecida como indevida impõe ao executado o ônus de constituir advogado e defender-se judicialmente.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a Súmula 153, estabelece que a desistência da execução fiscal após o oferecimento de embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência, entendimento extensível às situações em que houve citação válida e constituição de advogado.
6. Presentes os requisitos cumulativos para majoração dos honorários recursais previstos no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, quais sejam, fixação prévia de honorários na origem, não provimento do recurso e efetiva atuação do patrono da parte vencedora mediante apresentação de contrarrazões, impõe-se a elevação da verba honorária em dois por cento sobre o valor da causa, com redução pela metade nos termos do artigo 90, parágrafo 4º, do mesmo diploma legal, resultando em acréscimo efetivo de um por cento.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno do Estado de Mato Grosso desprovido. Agravo interno da Bradesco Saúde S/A provido.

Tese de julgamento: "

1. O cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa antes da sentença de primeira instância, porém após a citação válida do executado e a constituição de advogado para defesa, não atrai a aplicação do artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais, devendo a Fazenda Pública arcar com os honorários advocatícios em observância ao princípio da causalidade. 2. Presentes os requisitos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, observados os limites legais e a redução prevista no artigo 90, parágrafo 4º, do mesmo diploma legal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º; art. 90; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 153 do STJ; STJ, REsp 1.648.213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14/03/2017 e TJMT, Ap 88876/2017, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/03/2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Agravos Internos interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e pelo
BRADESCO SAUDE S/A
contra decisão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela Fazenda Pública Estadual, para manter
a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que extinguiu a Execução Fiscal nº 1046700-08.2023.8.11.0041 ajuizada pelo recorrente em desfavor de
BRADESCO SAUDE S/A
, após pedido de desistência e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, por fim, em 5% (cinco por cento) sobre o restante, até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, ou seja, de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85 § 5º, do CPC, bem como reduziu pela metade, com fulcro no art. 90, § 4º do CPC.

O Estado de Mato Grosso sustenta que o artigo 26 da LEF possui redação clara e inequívoca, estabelecendo como único requisito para a isenção de ônus o cancelamento da CDA antes da decisão de primeira instância, sem fazer qualquer distinção quanto à ocorrência ou não de citação ou apresentação de defesa.

Argumenta que a interpretação adotada na decisão agravada contraria a literalidade do dispositivo legal, criando requisitos não previstos pelo legislador.

Invoca os princípios da legalidade e da segurança jurídica, sustentando que a norma especial da LEF deve prevalecer sobre as regras gerais do CPC.

Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e afastar a condenação em honorários advocatícios.

Por sua vez, a Bradesco Saúde S/A requer a majoração da verba honorária em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 355727891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos que visam a reforma da
decisão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do ESTADO DE MATO GROSSO, para manter
a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que extinguiu a Execução Fiscal nº 1046700-08.2023.8.11.0041 ajuizada pelo recorrente em desfavor de
BRADESCO SAUDE S/A
, após pedido de desistência e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, por fim, em 5% (cinco por cento) sobre o restante, até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, ou seja, de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85 § 5º, do CPC, bem como reduziu pela metade, com fulcro no art. 90, § 4º do CPC.

Pois bem.

O Estado de Mato Grosso insiste que não cabe honorários com base na aplicação do art. 26 da LEF ou que sejam fixados por equidade.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso da Fazenda Pública não comporta o almejado provimento.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que
“antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Ocorre que, a mencionada legislação só se aplica nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa.

In casu
, verifica-se que a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a apresentação de defesa pela executada, razão pela qual se mostra incabível a extinção da pretensão sem a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.

Nesse sentido é a Súmula nº 153 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula nº 153 do STJ.
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Em casos análogos, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito,
a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo
. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”.
(
STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

Na mesma vertente tem se posicionado esta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF – VERBA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 20, §§ 3º E 4º, DO CPC/1973.FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se
.

[...]”. (TJMT - Ap 88876/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

Considerando os fundamentos expostos, conclui-se que a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso deve ser mantida integralmente.

O cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, embora ocorrido antes da prolação da sentença de primeira instância, deu-se em momento posterior à citação válida da executada e à constituição de advogado para sua defesa. Nessa situação, não se aplica a isenção de ônus prevista no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais, devendo a Fazenda Pública arcar com os honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Por sua vez, o Bradesco defende a majoração dos honorários advocatícios.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, pressupõe a presença cumulativa de três requisitos: primeiro, a fixação prévia de honorários na decisão recorrida; segundo, o não provimento do recurso interposto pela parte adversa; terceiro, a efetiva atuação do advogado da parte vencedora na instância recursal.

No caso concreto, todos esses requisitos encontram-se presentes. A sentença de primeiro grau fixou honorários advocatícios em favor da executada, nos termos já relatados. O recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso foi desprovido pela decisão monocrática, mantendo-se integralmente a sentença. A executada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, demonstrando efetiva atuação de seu patrono na instância recursal.

Presentes os requisitos legais, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, em observância ao comando do artigo 85, § 11, do CPC. Essa majoração não constitui faculdade do julgador, mas dever legal, destinado a remunerar adequadamente o trabalho adicional desenvolvido pelo advogado em grau recursal e a desestimular a interposição de recursos manifestamente infundados.

A majoração dos honorários recursais deve considerar o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, observando os critérios estabelecidos no § 2º do artigo 85 do CPC: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando esses elementos, entendo adequada a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento). Esse percentual mostra-se razoável e proporcional ao trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, sem ultrapassar os limites estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

No caso concreto, a sentença de primeiro grau aplicou a redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC. Essa redução foi mantida pela decisão monocrática que julgou o recurso de apelação. Considerando que a questão não foi objeto de impugnação específica por nenhuma das partes, e que a redução já foi aplicada na origem, entendo que deve ser mantida também em relação aos honorários recursais, por questão de coerência e uniformidade.

Assim, os honorários recursais fixados em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa devem ser reduzidos pela metade, resultando em acréscimo efetivo de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso do Estado de Mato Grosso e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Bradesco Saúde S/A, para majorar os
honorários em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa devendo ser reduzidos pela metade, resultando em acréscimo efetivo de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026